Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-38.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DESCUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INTIMAÇÃO PARA SUPRIR FALHA EXISTENTE - INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente porque não se infirmou por qualquer prova nos autos a hipossuficiência declarada. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. A ausência de documento essencial à propositura da ação, ocasionada pela desídia do autor que não atendeu aos termos da decisão interlocutória, reclamando a sua juntada, acarreta o indeferimento da inicial e a extinção prematura do feito, sem análise do mérito.
3. Eis os relevantes atos jurídicos e processuais do caso concreto: (i) ação de reparação de danos, proposta em razão da suspensão definitiva do autor da plataforma de transporte por aplicativo; (ii) decisão interlocutória (ID 61332902) que determina a emenda à inicial a fim de que o autor apresente comprovante de residência atualizado em seu nome emitido por concessionária de serviço público (conta de água ou energia); ou cópia de eventual contrato de locação do imóvel residencial em que reside; ou declaração de residência assinada pelo titular das contas de água ou energia ou pelo locador do imóvel, acompanhada de cópia do documento de identidade com foto do declarante ou com firma reconhecida em cartório; (iii) Juntada de fatura de empresa de telefonia móvel pelo autor (ID 61332905); (iii) decisão interlocutória que concede derradeiro prazo ao autor, sob pena de extinção, para apresentar o comprovante de residência nos exatos termos da decisão anterior e para regularizar a representação judicial com a juntada de procuração fisicamente assinada ou por assinatura com certificado digital, nos termos do art. 195 do CPC, com a ressalva de que a confiabilidade da assinatura lançada pela plataforma ZAPSIGN é reduzida (ID 61332906); (iv) Petição apresentada pelo autor (ID 61332908) solicitando dilação de prazo para cumprimento da determinação ao argumento de que diante da inabilidade técnica e da hipossuficiência do autor não foi possível colacionar aos autos a documentação; (vi) sentença de extinção do processo pelo descumprimento das decisões (ID 61333309).
4. O artigo 321 do Código de processo civil dispõe que, ao verificar que a inicial não foi instruída com os documentos essenciais à propositura da ação, o juiz deve intimar o autor para sanar o vício, indicando o que deve ser corrigido ou completado.
5. No caso concreto, o autor deixou de atender ao comando judicial para apresentar procuração e providenciar a juntada de procuração fisicamente assinada ou por assinatura com certificado digital e comprovante de residência, nos termos consignados na decisão.
6. Assim, cumpre reconhecer a desídia da parte autora no cumprimento da decisão que determinou a emenda à petição inicial. Por conseguinte, correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo com fundamento no inciso I do artigo 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, por mais de uma oportunidade, não cumpre a diligência requerida. Destaco que todas as exigências estavam ao alcance da parte autor que decidiu não cumpri-la.
7. Neste sentido colaciono precedente desta 3a Turma Recursal:
“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 330, IV, CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ...
A parte autora foi intimada para emendar a inicial, nos seguintes termos: "(...) intime-se a parte autora a fim de juntar o comprovante de residência com endereço e nome constante da exordial, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção", ID 23555397. Não obstante, a requerente não atendeu ao comando judicial, conforme certidão ID 23555399. A escorreita indicação do domicílio da parte autora, um dos requisitos da petição inicial (art. 319, II, do CPC), é de inegável relevância, dada a sua repercussão no processo, como, por exemplo, na fixação da competência (evitando, assim, burla ao sistema de distribuição da competência). Verifica-se no feito em espécie que a parte autora, a despeito de ter sido devidamente intimada, não comprovou o preenchimento dos requisitos legais da petição inicial (comprovação do domicílio - Lei 9.099/95, Art. 4o, III), indispensável para fins de firmação da competência, sobretudo no feito em espécie, em que o réu possui domicílio em outra unidade da Federação. Em razão disso, o magistrado, em cumprimento aos ditames do art. 321 do CPC, determinou a emenda da petição inicial, indicando com precisão o que deveria ser corrigido. A requerente não sanou a irregularidade apontada, inviabilizando o regular desenvolvimento do processo, o que enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 e art. 330, IV, do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e improvido. Condenada a autora no pagamento das custas processuais (Lei n. 9099/95, Art. 55). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1328102, 07559876220208070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“ ... DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ...
4. Se a parte apresentou dois comprovantes de residência com endereços diferentes desatualizados, pode o juiz exigir a comprovação do domicílio por meio de documento idôneo a fim de aferir a competência do Juízo. Pode exigir também que seja apresentada procuração recente de modo a garantir a atualidade da manifestação de vontade da parte quanto aos poderes outorgados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado. 6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. (Acórdão 1761782, 07082136420238070005, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.